Tribunal: TJDFT
Processo: 0003527-74.2017.8.07.0007
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CHEQUE. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. PARENTES (PAI E IRMÃO) DO EXEQUENTE.TESTEMUNHAS SUSPEITAS. OITIVA. NECESSIDADE (ART. 447, § 4o, CPC). OMISSÃO SOBRE PEDIDO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONSTATADO.
1. Trata-se de apelação interposta contra a sentença que rejeitou os embargos à execução opostos pelos apelantes.
2. Sendo o cheque um título de crédito à ordem, o portador, em princípio, tem legitimidade para promover a sua execução, desde que demonstre a juridicidade de sua posse, o que pode ser feito pela demonstração da regularidade da cadeia de endossos ou pelo fato de ter sido emitido nominal ao beneficiário. No caso dos autos, o exequente estava na posse do título e o apresentou para manejar o processo de execução contra o apelante, restando evidente que o apelado tem legitimidade ativa para manejar o processo de execução com base no cheque em comento.
3. Os embargos à execução fundamentam-se, precipuamente, na alegação da prática de agiotagem nos contratos que deram origem ao título objeto da execução, contratos estes que os apelantes afirmam terem sido firmados com o pai e irmão do apelado, de forma verbal. Demais disso, apresentaram comprovantes de pagamento, os quais informam tratar-se de prova de pagamento da dívida garantida pelo título executivo, circunstâncias que, segundo alegam, seriam provadas pela oitiva indeferida pelo d. Juízo de primeiro grau. 3.1 Das alegações dos apelantes, evidencia-se não só a possibilidade, mas a necessidade de produzir-se a prova pretendida, notadamente por se tratarem de supostos contratos verbais de mútuo, os quais, por óbvio, não puderam ser comprovados por meio de prova documental.
4. Não se olvida que o § 2o do artigo 447 do Código de Processo Civil considera impedidos de depor como testemunhas o ascendente e o descendente em qualquer grau e o colateral, até o terceiro grau, de alguma das partes. No entanto, o mesmo dispositivo legal, em seu § 4o, possibilita a oitiva das testemunhas impedidas quando houver necessidade, como no caso dos autos.
5. Evidenciada a necessidade de produção da prova pretendida pelos apelantes e indeferida pelo d. Juízo, bem como a omissão a respeito do pedido de inversão do ônus probatório, resta caracterizado o cerceamento de defesa, impondo-se a cassação da r. sentença para que os autos retornem à origem para realização da correta instrução probatória.
6. Recurso de apelação conhecido e provido. Sentença cassada.